Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Tratam-se de recursos interpostos pela autora e pelas requeridas em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar solidariamente as rés a entregarem 07 (sete) telhas com as mesmas especificações das descritas na nota fiscal de id 142965380, no endereço ali consignado, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária R$50,00 (cinquenta reais), até o montante de R$750,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos desde já fixada em R$500,00; restituírem à autora o valor R$235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) e pagar à autora o valor de R$1.500,00, a título de indenização por danos morais.
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe restituir o valor de R$ 5.698,56 (cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) e o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu telhas e contratou o serviço de instalação diretamente na loja da 1a requerida. Passados em torno de 9 meses diversas telhas quebraram após uma chuva de granizo. Aduz que o produto tem 5 anos de garantia fornecida pelo fabricante (2a requerida). Afirmou que as partes requeridas não sanaram o vício do produto no prazo legal.
4. Recursos tempestivos, adequados à espécie. Recurso autoral desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que as condições econômicas demonstradas ao longo do processo indicam o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Ofertadas contrarrazões.
5. Recurso autoral: em suas razões, a recorrente pugna pela troca da totalidade das telhas, tendo em vista que o defeito oculto pode surgir a qualquer momento, assim como aconteceu com as demais.
6. Recurso Comércio de Madeiras Maxxima LTDA: a requerida/recorrente, em recurso inominado, pleiteia pela reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação de necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende a exclusão de responsabilidade ante o “caso fortuito” ou “força maior” pela ocorrência de chuva de granizo.
7. Recurso DVG Industrial (antiga PRECON INDUSTRIAL): preliminarmente, argui a incompetência relativa ou absoluta dos Juizados Especiais no presente caso, diante da necessidade da produção de uma perícia técnica, a fim de elucidar os fatos trazidos ao processo, bem como alega decadência do direito autoral. No mérito, alega a requerida/recorrente ausência de responsabilidade ante a ocorrência de caso fortuito.
8. Necessidade de perícia: A causa é de menor complexidade e a perícia não é o único meio de prova para elucidação da lide. Em sede de Juizados Especiais, é facultado às partes trazerem laudos técnicos e/ou outros meios de prova, o que as partes recorrentes/requeridas não o fizeram, bem como não demonstraram qualquer impedimento em fazê-lo. Preliminar rejeitada.
9. Decadência: o vício do produto altera a contagem do prazo decadencial de 90 dias, passando a ser contado do dia em que fica evidenciado o defeito. No caso, as telhas sofreram danos no dia 02/3/2022, o que afasta a preliminar arguida. O início do prazo decadencial pode ser obstado pela reclamação comprovadamente apresentada pelo consumidor perante o fornecedor acerca do produto defeituoso até a resposta definitiva dos reclamantes (§2o do artigo 26 do CDC), cuja apresentação não foi comprovada nos autos.
10. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
11. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Não há que se falar em exclusão de responsabilidade por eventos da natureza, uma vez que telhas são destinadas à cobertura de edificações, justamente para protegê-las de alterações climáticas. Demais disso, em que pese se reconheça a relativa anormalidade de chuvas de granizo, fato é que o fabricante anuncia em seu sítio que suas telhas são de altíssima qualidade e que possuem alta resistência por longos anos (ID 47647884). Não há notícia nos autos de que aqueles que atingiram a residência da parte recorrida fossem de tamanho extraordinário, o que conduz à conclusão de que as telhas deveriam resistir ao evento narrado na inicial.
12. Já na análise do recurso da autora, importante frisar que a manutenção das demais telhas pode gerar insegurança já que o produto adquirido mostrou falha na qualidade. É simples, o defeito manifestado nas 7 telhas expõe a fragilidade desse lote do produto. E isso, de fato, compromete a confiança no conjunto das telhas adquiridas. Cabe, portanto, neste ponto, a reforma da sentença para determinar a substituição de todas as telhas. No caso, o valor da instalação das telhas também deverá ser restituído, pois o serviço deverá ser refeito às custas da recorrente.
13. RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
14. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar solidariamente as requeridas a entregar 60 (sessenta) telhas (podendo retirar todas as que já foram entregues), bem como a restituírem o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referentes à mão de obra para instalação delas. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno as recorrentes/requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.